Tribunal: TJSP
Processo: 2259534-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo interno. Não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, uma vez apresentada perícia de engenharia, a intimação a que o perito contador findasse seu trabalho, sem antes determinar esclarecimentos ao perito engenheiro. Ausência de subsunção a qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC ou de causa à mitigação, conforme o enunciado do Tema 988 do STJ.

Ementa:
Agravo interno. Não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, uma vez apresentada perícia de engenharia, a intimação a que o perito contador findasse seu trabalho, sem antes determinar esclarecimentos ao perito engenheiro. Ausência de subsunção a qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC ou de causa à mitigação, conforme o enunciado do Tema 988 do STJ. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2259534-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes PMS CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E
AMBIENTAL LTDA. e PAULO MANUEL DA SILVA, é agravado FABIO
GARCIA BROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259534-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.678
2
AGRAVO INTERNO
Processo n. 2259534-56.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravantes:
PMS
CONSULTORIA
EM
ENGENHARIA
DE
SEGURANÇA E AMBIENTAL LTDA E PAULO MANUEL DA
SILVA
Agravado: FÁBIO GARCIA BROSSI
Voto n. 22.678

Agravo interno. Não conhecimento de agravo de
instrumento interposto contra decisão que determinou,
uma vez apresentada perícia de engenharia, a intimação
a que o perito contador findasse seu trabalho, sem antes
determinar
esclarecimentos
ao
perito
engenheiro.
Ausência de subsunção a qualquer das hipóteses do art.
1.015 do CPC ou de causa à mitigação, conforme o
enunciado do Tema 988 do STJ. Decisão monocrática
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo interno manifestado
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento,
por sua vez, interposto contra decisão que determinou, uma vez
apresentada perícia de engenharia, a intimação a que o perito contador
findasse seu trabalho, sem antes determinar esclarecimentos ao perito
engenheiro. Sustentam os agravantes o cabimento do agravo, na forma
do enunciado do Tema 988 do STJ. Ponderam que já se visualiza
claramente o nível de interferência da questão discutida no
convencimento do Magistrado, tanto que determinou a própria perícia de
engenharia no lugar de avaliações particulares, previstas no art. 472 do
CPC. Acrescentam que admitir a discussão no agravo concorre à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259534-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.678
3
celeridade e economia, ao invés de se permitir sua realização para depois
acaso se reconhecer o cerceamento e a necessidade de refazimento.
É o relatório.
Eis o teor da monocrática agravada:
“O agravo não pode ter seguimento (art.
1.019, c/c o art. 932, III do CPC).
Sabido que o rol de cabimento do
agravo, no atual CPC, é exaustivo pela coordenação que do artigo
1.015 se deve fazer com o preceito do artigo 1.009, parágrafo 1o. É
dizer que são agraváveis decisões que não possam aguardar
deliberação pelo Tribunal no momento em que a apelação vier a ser
julgada. Trata-se do princípio da recorribilidade diferida das
interlocutórias (Nélson e Rosa Nery, Comentários ao CPC, RT, 21015,
p. 2078, item 3).
Sucede
que,
no caso, a decisão
recorrida não suscita matéria que se encaixe no rol do artigo 1.015,
acima citado. Ou mesmo que determine interpretação que, porquanto
teleológica, possa servir a mitigar o rigor do rol, a forma do enunciado
do Tema 988 do STJ.
Deliberou-se a complementação de
perícia contábil de apuração de haveres, sem antes se determinarem
esclarecimentos ao perito engenheiro, assim sobre a avaliação de
imóvel da empresa. Porém, sequer se sabe ainda o grau de influência no
convencimento do Juízo que a circunstância terá, mormente diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259534-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.678
4
críticas já apresentadas e que deverão ser oportunamente aquilatadas
pelo julgador. Aliás, seria, no regime anterior, caso inclusive de
retenção do agravo.
Na verdade, o que se aduz para
justificar a urgência na hipótese concreta serviria a justificar o
cabimento em geral do agravo, quebrando-se a sistemática imposta pelo
legislador boa ou má de recorribilidade diferida das interlocutórias.
A mitigação do rol legal somente se autoriza se evidenciada situação de
urgência que não possa aguardar o momento do julgamento do recurso
de apelação (e contrarrazões). Ou ainda quando isto se torne supérfluo,
como em casos envolvendo discussão de competência ou suspensão do
processo por prejudicialidade, por exemplo (cf. Teresa Arruda Alvim
Wambier et al, Primeiros Comentários ao Novo CPC, RT, 2015, p.
1453; Gilberto Gomes Bruschi, Breves Comentários ao Novo CPC,
Coord.: Teresa Arruda Alvim Wambier et al, RT, 2015, p. 2251).
Mas nada, convenha-se, do quanto se
verifica in casu, e a despeito de precedentes que a propósito os
agravantes colacionem.
Daí ser de rigor aguardar para, se o
caso, discutir a questão no âmbito de apelo que se faça eventualmente
cabível.”
Pois, agora se acrescenta, ainda se
compreenda a sustentação dos agravantes, e mesmo se reconheçam
outros precedentes como citados em sentido inverso, a questão toda
se reconduz, primeiro, à própria escolha do legislador sobre a sistemática
do agravo, impondo a regra da recorribilidade diferida das
interlocutórias. Mais, deste modo entrevendo, bem ou mal, mal ou bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2259534-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.678
5
o que considerou concorrer à celeridade e economia processuais.
Depois, quanto aos termos do enunciado
do Tema 988 do STJ, há de se identificar como móvel de mitigação do
rol do artigo 1.015 do CPC hipótese de real inutilidade na discussão
posterior da matéria decidida na origem. Mas, a se tomar como tal a
questão probatória, a rigor toda e qualquer deliberação originária a
respeito suscitaria agravo. Isto quando o próprio legislador cuidou, no
mesmo artigo, de elencar as situações que, atinentes à prova (ao ônus de
produção e à exibição), autorizam a recorribilidade imediata.
Por fim, argumentar com a economia e
com a celeridade em última análise serviria a tornar regra a exceção, ou
seja, serviria a permitir na maior parte dos casos a mitigação do rol do
art. 1.015 do CPC. A eventualidade de, em momento posterior, se
reconhecer cerceamento e a necessidade de refazimento da prova
constitui vicissitude assumida pela escolha do legislador, afinal a partir
do quanto não levou ao rol do art. 1.015 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
CLAUDIO GODOY
relator